Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-93.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003441-93.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRA DE PAULA ROTHEBARTH - CPF: 001.177.911-05 (RECORRENTE), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO. CARGO PROFESSOR DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA.

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATA CLASSIFICADA. VAGA PREVISTA NO EDITAL NÃO PREENCHIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser providos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o concurso que não tem todas as vagas preenchidas durante o prazo de validade, em razão da desistência do candidato inicialmente habilitado dentro do número de vagas previstos no edital, gera direito subjetivo à nomeação do candidato na posição subsequente.

Se restou comprovado que no prazo de validade do concurso há contratos temporários preterindo a convocação da candidata classificada, o Estado deve proceder à nomeação da Recorrente com a averiguação dos documentos e requisitos legais e editalícios.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A Embargante alega que juntou documentos que comprovam a contratação de professores temporários exercendo cargos em vagas sem efetivo, tendo sido preterida a sua nomeação em razão deste fato. Ao final requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir a contradição apontada.

O embargado foi intimado para apresentar manifestar acerca do Embargos de Declaração opostos pela embargante, mas deixou transcorrer
in albis,
conforme certidão lançada no ID 32675484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020